Tribunal: TJMT
Processo: 0005815-62.2009.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Agravo Interno: 0005815-62.2009.8.11.0007
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT
Agravante: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Agravados: BRUNO RAFAEL MOREIRA e JOÃO LUCAS MOREIRA CUCHINSKI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 15/02/2022
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REEXAME NECESSÁRIO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme já esclarecido na decisum agravada o recurso voluntário interposto pelo ente municipal não observou o prazo legal previsto nos artigos 1.003, § 5.o e 219, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.
2. O ente municipal, no entanto, aduz que independente da intempestividade do recurso voluntário, compete à E. Turma Recursal proceder com o reexame necessário da sentença, nos termos do artigo 475 do CPC/75 reproduzido no artigo 496 do CPC/2015.
3. Sucede, no entanto, que no âmbito do sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública, não há reexame necessário, nos termos do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Neste contexto, considerando a modificação da competência, impõe-se o não conhecimento do reexame necessário.
4. É possível ao relator, nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005815-62.2009.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), BRUNO RAFAEL MOREIRA - CPF: 035.659.331-27 (RECORRIDO), Joao Lucas Moreira Cuchinsk (RECORRIDO), JANDIRA FERREIRA LEMOS MOREIRA - CPF: 468.473.679-20 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022